Tribunal: STF
Processo: HC 205469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Fagundes do Nascimento e Hugo José de Melo contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 673.517/PE (documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[os] pacientes tiveram a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de 1º grau da Comarca de Macaparana - PE, em 05/11/2018, pala suposta prática de homicídio qualificado.



    Assim sendo, foram, indiciados e posteriormente denunciados em razão da suposta prática de homicídio qualificado, cujos fatos datam de 2018, sendo decretada a suspensão do processo em relação aos requerentes, eis que, não haviam sido localizados para citação.



    Acontece que, somente no dia 22/10/2020, o mandado de prisão expedido em desfavor dos suplicantes, foram cumpridos na Comarca de Macaparana-PE, local do Distrito da Culpa, estando os mesmos à disposição da justiça, recolhido na Cadeia Pública local, desde então” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1) Deferir a medida liminar, para fins de garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, EXPENDINDO-SE PARA TANTO, ALAVRÁ DE SOLTURA;



    2) Ao final seja CONHECIDO o Habeas Corpus por esta Turma Julgadora, e concedida a ordem, até mesmo de ofício, para reconhecendo a ilegalidade na Decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar dos Pacientes, e da 4º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e Quinta Turma do SJT, revogar a prisão preventiva, garantindo aos mesmos o direito de aguardar o julgamento em liberdade” (pág. 39 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉUS FORAGIDOS POR DOIS ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA FUGA DOS AGRAVANTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Hipótese em que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo se extrai dos autos, os recorrentes, em concurso com outro agente e com animus necandi, a bordo de motocicletas, efetuaram uma emboscada para a vítima e, após intensa perseguição, efetuaram disparos de arma de fogo que causaram o óbito do ofendido. O motivo do delito teria sido vingança por ter a vítima sido a responsável pela morte do tio de dois dos acusados.



    3. Observa-se que, de fato, a colocação dos agravantes em liberdade representa risco concreto ao meio social, dada a periculosidade concreta deles, verificada no modus operandi do delito.



    4. A colocação dos agravantes em liberdade representa risco concreto ao meio social também porque, segundo consta no acórdão impugnado, o recorrente Rodrigo responde a outros processos criminais na mesma Comarca e o recorrente Hugo já respondeu à apuração de um ato infracional quando adolescente.



    5. A prisão ainda se sustenta na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato de os agravantes terem permanecido foragidos por dois anos.



    6. A tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional’ (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).



    7. Agravo regimental desprovido” (pág. 12 do documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos dos decretos de prisão preventiva dos ora pacientes, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-las, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta do delito por eles praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator